Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709156-05.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, MARIA JOSE RAMALHO DE LIMA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, sobretudo considerando-se que o recurso inominado foi interposto em 11/06/2025 e o preparo somente foi realizado em 08/07/2025. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator